Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702940-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVADO: JOSMAILDO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SISLEITOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS GERAIS) DECISÃO A Defensoria Pública apresentou petição e noticiou que o agravante obteve melhora clínica, não sendo mais necessária a obtenção de vaga em UTI (ID 78584050). Afastado o interesse recursal, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora